Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PEDIDO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A concessão dos benefícios externos ao agravante enseja a perda do objeto do recurso que pretendia o deferimento dos benefícios, ainda que pendente exame criminológico.
2. Recurso prejudicado.